Tribunal: TJDFT
Processo: 0710142-63.2018.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
E M E N T A

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação de despejo preconizada pela lei 8.245/91 tem como pressuposto necessário a comprovação da relação locatícia havida entre as partes.
2. A possibilidade da existência de um contrato de locação verbal não afasta a necessidade de um mínimo de provas que evidenciem o ajuste devendo o autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, conforme preceitua o artigo 373, I do Código de Processo Civil ao estabelecer as regras de distribuição do ônus da prova, o que não foi realizado no caso concreto.
3. Apelação conhecida e não provida.